Tribunal: TJMT
Processo: 1009813-17.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009813-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), WALLACE SOUZA LIMA - CPF: 027.338.351-57 (AGRAVADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (AGRAVANTE), AKI AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.893.760/0001-54 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – APELO DESPROVIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca do julgamento do recurso de apelação, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal do agravo interno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1009813-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

AKI AUTOMÓVEIS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

WALLACE SOUZA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
AKI AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
ELPIDIO DAROIT
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id.
141275399)
, que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação por meio de petição apresentada por
WALLACE SOUZA LIMA
, obstando, assim, o despejo da pessoa jurídica de
AKI MULTICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, da qual a pessoa de Wallace Souza Lima, aqui agravado, seria um de seus sócios.

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta inicialmente que a discussão gira em torno da ação de despejo ajuizada por ELPIDIO DAROIT em desfavor de AKI AUTOMÓVEIS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e WILIAN FERNANDES DE MARAES, onde as partes entabularam acordo quanto a desocupação do imóvel, devidamente homologado e transitado em julgado.

Explica que “
a relação jurídica de locação existe somente entre o agravante e a pessoa jurídica de Aki Multicar Comércio de Veículos Ltda, e não entre aquele e a pessoa física do agravado, ou dos sócios
” (sic).

Afirma que “
com a sentença homologatória de Id. 142700943, operou-se imediata e automaticamente o trânsito em julgado desse decisório, por livre vontade das partes litigantes
” (sic).

Declara que “
Tal fato percebe-se uma vez que o juízo, ao homologar o acordo, não fez qualquer ressalva quanto ao eventual decurso de tempo em relação ao trânsito em julgado. Pelo contrário, considerou que as cláusulas do acordo faziam parte da sentença
” (sic).

Sob esses apontamentos, requer a reconsideração da decisão agravada que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
Wallace Souza Lima
, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, para revogar a decisão agravada (Id. 213616215).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 216183686).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
WALLACE SOUZA LIMA
formulou pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, concernente à sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, nos autos de Ação de Despejo nº. 1015782-24.2023.8.11.0040, ajuizada por
ELPIDIO DAROIT
em desfavor de
AKI AUTOMÓVEIS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e WILIAN FERNANDES DE MARAES
, homologou o acordo celebrado entre as partes, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b”, do Código de Processo Civil.

Esta d. Relatora concedeu o almejado efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão de Id. 210579691.

Ocorre que o recuso de apelação foi distribuído ao eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que desproveu o recurso, nos seguintes temos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – LITISCONSORCIO ATIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - TERCEIRO PREJUDICADO – SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO – NULIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO – ALEGADA NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO OUTRO SÓCIO – ATO PRATICADO CONTRA INTERESSE SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - NÃO EVIDENCIADO – APELO DESPROVIDO.

É dispensável a formação de litisconsórcio ativo necessário para que a coproprietária imóvel objeto de locação, ajuíze ação de despejo, para o cumprimento do contrato locatício relativo à sua quota parte. A resolução do contrato locatício do ponto de comércio onde funciona a empresa, não constitui obrigação contraria ao interesse social da sociedade, que não pode ser assumida por qualquer dos sócios, sem autorização do outro sócio, sobretudo quando o contrato locatício foi firmado tão só por um dos sócios, representando a sociedade. Recurso desprovido.”
(N.U 1015782-24.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ressalte-se que eventual violação à regra disposta no §3º do art. 1.012, §3º do CPC não pode ser analisada por esta Magistrada, de modo que não conheço do apontamento.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do recurso, deixando os recorrentes de terem interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o agravo interno em sua análise meritória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024